Tribunal: TJPA
Processo: 0802108-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802108-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NORBERTA ZEFERINO DE ABREU

PROCURADOR: SILVIA MARIA ZEFERINO ABREU

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0802108-31.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: NORBERTA ZEFERINO DE ABREU
AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por idosa de 90 anos contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender descontos mensais de R$ 1.305,94 em sua pensão, impostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPPS) em razão de alegada cumulação indevida de remuneração de filha falecida com Benefício de Prestação Continuada (BPC). A agravante sustentou prescrição quinquenal do crédito cobrado e prejuízo irreparável à sua subsistência. A relatora deferiu liminarmente a suspensão dos descontos e, no julgamento de mérito, confirmou a tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em face da exigência de devolução de valores recebidos indevidamente; (ii) estabelecer se a cobrança administrativa instaurada pelo IGEPPS observa o prazo prescricional previsto na legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) se demonstra pela alegação consistente da agravante quanto à prescrição quinquenal, uma vez que os pagamentos objeto da cobrança iniciaram-se em outubro de 2016, e os descontos somente foram iniciados em outubro de 2024, em possível afronta ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A análise preliminar aponta inércia da Administração Pública em cobrar o suposto débito por tempo superior a cinco anos, sem comprovação de interrupção válida do prazo prescricional.

A condição de idosa hipervulnerável da agravante, dependente unicamente da pensão, configura perigo de dano (periculum in mora), pois os descontos comprometem sua subsistência e acesso a direitos fundamentais, como alimentação, saúde e dignidade.

O princípio da proteção integral ao idoso, previsto no Estatuto do Idoso, impõe interpretação restritiva à imposição de medidas que comprometam seu sustento, sendo desproporcional manter os descontos sem decisão definitiva de mérito.

A medida de suspensão dos descontos é reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao IGEPPS, que poderá reaver os valores caso seja reconhecida a legalidade da cobrança ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A plausibilidade da alegação de prescrição quinquenal do crédito público justifica a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

A imposição de descontos em pensão de idosa de 90 anos, sem análise prévia da prescrição e sem avaliação do risco à sua subsistência, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da proteção integral ao idoso.

A reversibilidade da medida e a ausência de prejuízo imediato à Administração justificam a suspensão cautelar dos descontos até o julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 5.251/85, art. 75, § 4º; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 2º e 3º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 10000221601487001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 05.10.2022; TJMG, AI nº 10000211931779001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 09.03.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 16/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por Norberta Zeferino de Abreu, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, que nos autos da Ação Ordinária nº 0916527-68.2024.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida na petição inicial.

Na ação de origem, a autora, idosa de 90 anos, ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Condenatória por Danos Materiais, sob o fundamento de que, após o falecimento de sua filha em 31/10/2016, requereu em 01/12/2016 a concessão da pensão militar por morte. O benefício foi deferido apenas em fevereiro de 2020.

A autora permaneceu recebendo remuneração devida à filha falecida, amparada no art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/85. Todavia, ao verificar a cumulação indevida com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o IGEPPS instaurou procedimento administrativo para restituição dos valores. Concluiu-se pela exigência de devolução da quantia de R$ 376.111,86 (trezentos e setenta e seis mil, cento e onze reais e oitenta centavos), a ser paga em 288 parcelas mensais de R$ 1.305,94 (mil trezentos e cinco reais e noventa e quatro centavos).

A autora pleiteou liminarmente a suspensão dos descontos, sob alegação de prescrição quinquenal da dívida, e o ressarcimento de R$ 2.611,88 (dois mil, seiscentos e onze reais e oitenta e oito centavos), referentes aos valores já descontados.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"ISTO POSTO, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA pleiteada, nos termos da fundamentação."

Inconformada com a decisão, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, sustenta que a decisão
a quo
não considerou adequadamente o perigo de dano, especialmente diante de sua condição etária e da dependência exclusiva da pensão para sua sobrevivência.

Alega que há provas nos autos que demonstram a prescrição do crédito em discussão, considerando que o primeiro pagamento objeto da controvérsia ocorreu em outubro de 2016, e que os descontos se iniciaram apenas em outubro de 2024. Afirma que, além da prescrição, há manifesta ilegalidade na cobrança dos valores, diante da mora estatal na tramitação do processo de concessão da pensão e da ausência de informação adequada à beneficiária. Pleiteia, liminarmente, a suspensão dos descontos e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar, deferi a tutela recursal pleiteada, determinando a imediata suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 1.305,94 (mil trezentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), considerando configurada a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável à agravante, em face da sua idade avançada e da essencialidade do valor em questão para sua subsistência.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais defende a legalidade dos descontos com base no art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/85. Sustenta que a autora teve ciência da necessidade de escolha entre o BPC e a pensão por morte, optando por esta última.

Afirma que a concessão do benefício se deu com efeitos retroativos a 04/06/2019, e que a cobrança se iniciou após procedimento administrativo regular. Argumenta que o prazo prescricional teve início somente após a concessão da pensão, e que houve interrupções válidas do referido prazo. Defende ainda a obediência ao princípio da legalidade, vedando ao Judiciário inovar na legislação previdenciária, sob pena de violação à separação dos poderes.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, por não vislumbrar interesse público ou social relevante.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente análise recursal se restringe à correção ou incorreção da decisão interlocutória impugnada, que indeferiu a tutela de urgência. Qualquer questão ainda não submetida à apreciação do Juízo
a quo
não pode ser objeto de exame neste momento, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, pilares do nosso ordenamento jurídico.

A decisão de primeira instância indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que "a mera possibilidade futura de um prejuízo hipotético não é suficiente para o deferimento da tutela antecipada. O requerente deve apresentar provas contundentes de que a demora processual colocará em risco seu direito de forma imediata e irreversível, o que não ocorre nos autos".

Contudo, uma análise mais aprofundada da situação fática e jurídica da agravante revela que essa premissa não se sustenta.

Conforme relatado, a ação de origem foi ajuizada por Norberta Zeferino de Abreu, uma idosa de 90 anos, visando a declaração de inexigibilidade de um débito imposto pelo IGEPPS, cumulada com pedido de condenação por danos materiais. O cerne da controvérsia reside na exigência de devolução da vultosa quantia de R$ 376.111,86, a ser parcelada em 288 vezes de R$ 1.305,94, decorrente da suposta cumulação indevida de remuneração de sua filha falecida com o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

No caso em tela, o
fumus boni iuris
(plausibilidade do direito) encontra-se demonstrado. A tese da agravante de prescrição quinquenal do crédito cobrado pelo IGEPPS apresenta probabilidade de acolhimento. É crucial notar que o primeiro pagamento que gerou a controvérsia ocorreu em outubro de 2016, enquanto os descontos supostamente irregulares só tiveram início em outubro de 2024. Tal lapso temporal, indica que o prazo prescricional, previsto no Decreto nº 20.910/32, pode ter sido exaurido muito antes do início das cobranças.

É importante ressaltar que a questão da prescrição não foi analisada na decisão de primeira instância. Sendo assim, o tema deverá ser abordado após a devida instrução e andamento processual.

Ademais, a boa-fé objetiva e os princípios da previsibilidade

e da segurança jurídica impõem à Administração Pública a observância de um prazo razoável para a cobrança de valores, especialmente quando há inércia prolongada.

A imposição de um débito de tamanha monta, após anos de inação do órgão público e sem a devida informação prévia, em prejuízo da estabilidade financeira de uma idosa de 90 anos, que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário para subsistência, é conduta que se choca com os valores que permeiam o direito administrativo moderno e os direitos fundamentais.

O
periculum in mora
(perigo da demora), por sua vez, é inegável e configura um dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. O desconto mensal de R$ 1.305,94 não é um mero prejuízo hipotético; ele impacta diretamente a capacidade da sra. Norberta de prover suas necessidades básicas.

Como pessoa idosa, a agravante possui despesas inerentes à sua condição, como alimentação adequada, aquisição de medicamentos e acesso a cuidados de saúde. A retirada de um valor tão significativo de sua pensão compromete de forma gravíssima sua dignidade, bem-estar e, em última instância, sua própria subsistência.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a necessidade de proteção especial ao idoso, conforme preconiza o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que eleva à categoria de prioridade absoluta a defesa de seus direitos. Manter os descontos, nessas condições, seria impor um ônus desproporcional e potencialmente devastador para a agravante.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS ATENDIDOS - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU - CONTRATAÇÃO DIGITAL - BIOMETRIA FACIAL - CONSUMIDOR IDOSO - HIPERVULNERABILIDADE - SUSPENSÃO COBRANÇA DE PARCELAS MENSAIS - MULTA COMINATÓRIA - PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência não prescinde da comprovação da probabilidade do direito alegado e do perigo proveniente da demora - À luz da Lei 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso), em diálogo com o CDC, impõe ao fornecedor de serviços e/ou produtos um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso, sobretudo no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras, pois que, conforme reconhecido pela doutrina consumerista, em tais casos estar-se-á diante de consumidor hipervulnerável - A plataforma digital em que se deu a operação financeira contestada, diante da singularidade e da complexidade do ambiente virtual (manifestação de vontade por meio de biometria facial), mormente para consumidores idosos que têm uma vulnerabilidade informacional agravada, leva a crer, em princípio, que não houve por parte da autora um consentimento informado, isto é, uma vontade qualificada e devidamente instruída sobre o teor da contratação - A multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o escopo de forçar a parte a cumprir a obrigação fixada na decisão judicial - O objetivo principal das "astreintes" é coagir o devedor a cumprir obrigação determinada por decisão judicial devendo, por certo, ser arbitrada de modo a atingir seu escopo - Verificado o atendimento aos pressupostos para a aplicação das "astreintes", e não constatada desproporcionalidade no "quantum" fixado, que guarda correspondência com a natureza e o valor da obrigação, é de se manter os termos da decisão atacad a - Recurso ao qual se nega provimento .

(TJ-MG - AI: 10000221601487001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS ATENDIDOS - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU - FORMAÇÃO DO CONTRATO EM AMBIENTE VIRTUAL E POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL - CONSUMIDOR IDOSO - HIPERVULNERABILIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA ENTREGUE AO CONSUMIDOR - ELEMENTOS QUE DENOTAM A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Havendo a negativa do consumidor quanto à contratação do empréstimo consignado, impõe-se a suspensão da cobrança durante o trâmite do processo - Por se tratar de alegação autoral que recai sobre fato negativo, no sentido de que não houve a contratação da operação de crédito, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade da cobrança - Ao fornecedor de serviços e/ou produtos incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso, sobretudo no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras, pois que, conforme reconhecido pela doutrina consumerista, em tais casos estar-se-á diante de consumidor hipervulnerável, devendo a causa reger-se pelo diálogo entre o Estatuto do Idoso e o CDC - A plataforma eletrônica em que se deu a operação financeira contestada, diante da singularidade e complexidade do ambiente virtual (manifestação de vontade por meio de biometria facial), mormente para consumidores que têm uma vulnerabilidade informacional agravada (e.g. idosos), leva a crer, em princípio, que não houve por parte do autor um consentimento informado, isto é, uma vontade qualificada e devidamente instruída sobre o teor da contratação, máxime diante da ausência de exibição de instrumento essencial sobre a vontade manifestada no negócio jurídico - Recurso ao qual se nega provimento .

(TJ-MG - AI: 10000211931779001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Diante do exposto, conclui-se que a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, não avaliou adequadamente a plausibilidade da tese jurídica da agravante (prescrição do débito) e o risco iminente e grave de dano à sua subsistência e dignidade. O perigo da demora, neste caso, milita inequivocamente em favor da agravante, pois a manutenção dos descontos pode gerar prejuízo irreparável e de difícil reversão.

É crucial destacar que, neste momento, busca-se apenas a suspensão dos descontos, e não o seu cancelamento definitivo ou a declaração de inexigibilidade da dívida. Assim, a medida pleiteada não representa um prejuízo maior para a parte agravada (IGEPPS). Caso, ao final do processo, seja de fato constatada a inexistência da prescrição ou a legalidade da cobrança, o processo seguirá seu curso normal, e a agravada terá a oportunidade de reaver os valores que lhe forem devidos.

Inclusive, a própria agravada poderá, no decorrer do processo, apresentar aos autos as comprovações de eventuais causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, se existirem. A ponderação de interesses é clara: a suspensão imediata dos descontos se faz essencial para salvaguardar o direito à subsistência e à dignidade da idosa, sem prejuízo da futura apuração do mérito da demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do agravo de instrumento, confirmando a liminar anteriormente proferida, para SUSPENDER o desconto da pensão da agravante no valor de R$1.305,94 (mil trezentos e cinco reais e noventa e quatro centavos).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora

Relatora

Belém, 25/06/2025